Tribunal: TJBA
Processo: 8121347-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121347-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEIRIANE FERREIRA CERQUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA SOB A JUSTIFICATIVA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. PACIENTE IDOSA QUE VEIO A ÓBITO. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO DEPENDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ÓBITO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INDEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121347-11.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
MEIRIANE FERREIRA CERQUEIRA E OUTROS

e apelado
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,